Tribunal: TJDFT
Processo: 0708073-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708073-30.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 208 APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da atuação da Procuradoria de Defesa da Ordem Urbanística nos autos (ID no 20364096), abram-se vistas àquele órgão para oportuna manifestação sobre os embargos de declaração de ID no 22439440. Após, venham conclusos os autos. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator